Tribunal: TJBA
Processo: 8037876-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037876-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença (ID 88417167) que julgou improcedente Ação Revisional de contrato de empréstimo consignado (ID 88417145), na qual se pleiteava a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em aferir a (i) abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado, por suposta onerosidade excessiva frente à taxa média de mercado vigente à época da contratação, e (ii) os consectários legais decorrentes, como a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Constatada a disparidade entre a taxa contratada (1,77% a.m.) e a taxa média de mercado (1,56% a.m.) divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período, configura-se a onerosidade excessiva, em violação ao art. 51, IV, do CDC.

4 - A mitigação do risco de inadimplemento, inerente ao empréstimo consignado, não legitima a cobrança de juros em patamar 13,46% superior à média, cujo impacto financeiro se agrava em contratos de longo prazo (84 meses).

5 - O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) tem como consectário lógico a descaracterização da mora, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.061.530/RS, Tema 28).

6 - Impõe-se a obrigação de restituir os valores pagos a maior, de forma simples se o contrato estiver quitado, ou a compensação com o saldo devedor, caso pendente.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso de Apelação a que se dá provimento.

__________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 27 e 28); TJBA, Súmula nº 13; TJBA, Agravo nº 8137449-40.2023.8.05.0001; TJBA, Agravo nº 8058568-20.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8037876-92.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
SONIA MARIA DOS SANTOS
e parte Apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.